Tribunal: TJPA
Processo: 0800475-04.2023.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800475-04.2023.8.14.0081

APELANTE: FERNANDA SILVA DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR BOLETIM MÉDICO E PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do CP, a pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, convertida em prisão domiciliar. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de que não houve testemunhas presenciais e de que não há hierarquia entre as provas. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação; (ii) saber se a pena foi corretamente dosada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por boletim médico que atestou a presença de edemas, escoriações e hematomas, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Nos termos do art. 167 do CPP, o exame de corpo de delito pode ser suprido por outros meios de prova quando impossível sua realização, sendo prescindível laudo pericial quando o conjunto probatório é harmônico.

4.

A autoria está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, os quais são convergentes entre si e com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. A jurisprudência reconhece que, em crimes praticados em contexto de violência interpessoal, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5.

Não há falar em ofensa ao princípio in dubio pro reo, pois o acervo probatório é seguro e coeso quanto à dinâmica dos fatos. O d. Juízo apreciou o conjunto probatório de forma global, sem estabelecer hierarquia entre as provas, em consonância com o sistema do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do CPP.

6.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) meses de detenção, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a agressão foi praticada de surpresa e pelas costas, o que dificultou a defesa da vítima. A fundamentação é idônea e encontra amparo no art. 59 do CP.

7.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, com elevação da pena para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Não há causas de aumento ou diminuição. A pena definitiva foi corretamente fixada.

8.

O regime inicial aberto observa o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do CP. Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44 e 77 do CP. Mantida a prisão domiciliar diante da inexistência de casa de albergado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 61, II, “f”, 77 e 129, caput; CPP, arts. 155, 167 e 610.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Apelação Criminal 0701601-62.2023.8.07.0021/DF, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Apelação Criminal 0712150-54.2024.8.07.0003/DF, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 20/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

FERNANDA SILVA DE ABREU, inconformada com os termos da decisão que a condenou a pena de 04 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto (convertido em domiciliar), pela prática do delito previsto no art. 129, caput, do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz a recorrente que deve ser absolvida, apontando insuficiência de provas para a condenação e invocando o princípio
in dubio pro reo.
Alega que

as testemunhas não teriam presenciado os fatos e que não há qualquer hierarquia de provas. Argumenta que não se pode atribuir aos depoimentos das testemunhas e da vítima valor probatório superior às demais provas produzidas em juízo.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito de lesão corporal restaram comprovadas nos autos diante do boletim médico de id-28015266, bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas ouvidas em juízo.

A vítima MARIANA CUNHA FALCÃO afirmou em juízo, id-28015320, que “estava na casa de sua cunhada RAIZA quando foi surpreendida pela acusada, que a atacou covardemente pelas costas, puxando o seu cabelo e a arranhando superficialmente com uma faca de serra, causando-lhe lesões na perna, rosto, braço e em outras partes do seu corpo. Ainda narrou que a ré ficou em cima dela, agrediu-a fisicamente e segurou seu pescoço, levando-a a desmaiar.”

A testemunha ANA RUTE ALBERNÁS declarou, id-23015322, que “começou a escutar gritos e ao abrir o portão deparou-se com a vítima correndo, ensanguentada, com a boca machucada e pedindo socorro; que a vítima informou que havia sido agredida pela acusada, com socos e perfurações; que sua filha RAIZA DAMASCENO MOREIRA presenciou os fatos e confirmou que a ré agrediu fisicamente a vítima, chegando pelas costas.”

Os depoimentos prestados em juízo são coerentes entre si e condizem com os prestados em sede policial. Ademais, o boletim médico comprova as lesões sofridas pela vítima, id-28015266 tais como: edemas, escoriações e hematomas.

Ressalto que o laudo pericial não é imprescindível para atestar lesões corporais quando há outros meios de prova que comprovem a materialidade.
Logo, as afirmações da vítima se mostram coerentes com as lesões atestadas no boletim médico, sendo, portanto, dispensável o laudo de exame de corpo de delito.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). 3. O exame de corpo de delito não é imprescindível para comprovação do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como filmagens e depoimentos, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram suficientemente demonstradas pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, corroborados por filmagens, que comprovaram as agressões praticadas pelo réu." (
Acórdão 1971678
,
0701601-62.2023.8.07.0021, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/03/2025.)

“(...). 1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada por laudo pericial que atesta a ocorrência das lesões. (...). 3. Não tendo o acusado admitido a prática do crime de lesão corporal, não faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. Recurso conhecido e desprovido. (
Acórdão 1972467
,
0712150-54.2024.8.07.0003, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025).

In casu
, as provas constantes dos autos, incluindo os depoimentos da vítima e testemunhas, demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade da lesão corporal, afastando a alegação de insuficiência de provas.

Verifica-se ainda que as declarações da vítima, colhidas em sede policial e em Juízo, são firmes e coesas no sentido de que a ré a agrediu fisicamente. Sendo assim, afasto a pretensão absolutória da recorrente, bem como a pretensão de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base em 04 meses de detenção, diante da valoração negativa das circunstâncias do delito, como a seguir transcrevo: “
foram anormais à espécie, porque a ré agrediu a vítima de surpresa e pelas costas, dificultando a sua autodefesa
.”

Mantenho a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, bem como a elevação da pena para 04 meses e 20 dias de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 04 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Inaplicável o disposto no art. 44 e 77 do CP, diante do crime praticado.

Mantenho o regime domiciliar para cumprimento da reprimenda, diante da inexistência de casa de albergado.

Por fim, quanto à alegação de que não há hierarquia de provas, esta não se aplica ao caso concreto, eis que o Juízo
a quo
analisou as provas produzidas, considerando o conjunto probatório como um todo, sem atribuir valor probatório diferentes aos depoimentos. Ademais, o conjunto probatório se mostra harmônico e converge para a comprovação da autoria e materialidade delitivas.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/03/2026